Tribunal: TJMT
Processo: 1022525-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022525-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (APELANTE), RITA DE CASSIA MONTANHA - CPF: 453.712.881-04 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DOURADO CASTANHEIRA - CPF: 871.184.831-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MELLO CASTANHEIRA - CPF: 705.696.818-04 (APELADO), ANDREIA ZANI CASTANHEIRA IRIGARAY - CPF: 831.689.231-68 (APELADO), PAULA ZANI CASTANHEIRA - CPF: 018.594.361-61 (APELADO), ELAINE ZANI CASTANHEIRA - CPF: 945.587.011-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE ACIDENTAL – MORTE NATURAL – TESES EM CONFLITO JURÍDICO – LESÃO NO ESÔFAGO DA SEGURADA – COMPLICAÇÕES POSTERIORES – INFECÇÃO GENERALIZADA – EVENTO MORTE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE MORTE ACIDENTAL – CONSEQUÊNCIAS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - COBERTURA PELO CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – HONORÁRIOS RECURSAIS = § 11, ARTIGO 20 DO CPC – NÃO MAJORAÇÃO – DOSAGEM EM GRAU MÁXIMO NA SENTENÇA RECORRIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – No conceito de acidente deve ser visto como um evento inesperado e indesejável que causa danos pessoais, danos materiais, danos financeiros e que ocorre de modo não intencional.

(2) - Neste viés, a lesão acidental no esôfago da paciente/segurada durante correção da hérnia de hiato, causadora de infecção generalizada que resultou no óbito da segurada, constitui morte acidental, para fins securitários e não morte natural. A infecção, no caso, deve ser considerada como mera consequência daquela lesão acidental e não doença natural vez que a segurada se internou no hospital para procedimento outro sem qualquer anormalidade em relação ao acontecido. Aspecto que deve ser visto como causa/efeito e, neste aspecto, correta a perspicácia da magistrada que prolatou a sentença recorrida afastando a tese de morte natural para, em cumprimento à clausula contratual, condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária por óbito acidental.

(3) – Se a sentença já contempla ao profissional do direito com dosagem máxima em relação a seus honorários (20% sobre o valor da condenação), já está remunerado condignamente não mais fazendo jus aos alcunhados recursais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de Cobrança – Indenização Securitária, patrocinado por LUIZ CARLOS MELO CASTANHEIRA, RITA DE CASSIA MONTANHA, ANDREIA ZANI CASTANHEIRA, PAULA ZANI CASTANHEIRA e ELAINE ZANI CASTANHEIRA ORTIZ DA SILVA em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA e SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, sustentaram os autores, ora apelados, que são legítimos beneficiários de seguro de vida contratada junto às instituições requeridas, ora apelantes, conforme apólice n. 2002, certificado de número 107652640. Que a referida apólice garante, por morte acidental, o pagamento da verba no montante de R$ 168.976,83 (cento e sessenta e oito mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos). Sustentaram que reside negativa de cobertura por parte das apelantes/requeridas, afirmando que a morte foi natural. Que a segurada foi submetida a uma cirurgia de HÉRNIA DE HIATO. Que, em sequência, passados cinco dias depois da cirurgia, quando já estava a segurada recebendo visitas, descobriu-se que, em virtude daquela cirurgia, o seu esôfago foi perfurado, sendo causa da morte ‘fistula esofágica’. Que por conta da abertura acidental da fístula, todo alimento vazou dentro do MEDIASTINO, onde, desencadeando uma série de infecções, infrutíferos os procedimentos para restabelecimento, vieram causar a morte da segurada. Reafirma se tratar de ACIDENTE e não de MORTE natural e, de consequência, pugnaram pelo recebimento do valor constante da apólice, no montante acima e seus consectários prescritos em lei. Deram à causa o valor da apólice, R$ 168.976,83. (ID-121884473).

Alcançando a fase de sentença, a conspícua magistrada que a subscreveu, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência da ação. E, neste contexto, condenou as requeridas, de forma solidária, a cumprirem com as cláusulas contratuais pertinentes ao contrato de seguro e, neste viés, analisando a proporcionalidade, estabeleceu para LUIZ CARLOS MELO CASTANHEIRA 30%; RITA DE CASSIA MONTANA 40%; ANDREIA CASTANHEIRA IRIGARAIA 10% e PAULA ZANI CASTANHEIRA 10%. Condenou como consectários, correção monetária a partir da data do óbito e juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação válida. Condenou, ainda, as requeridas, ora apelantes, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o montante atualizado da condenação, nos moldes estabelecidos pelo § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Sustentaram as apelantes em grau recursal, fazendo suas razões de fato e de direito, aspecto que será abordado quando da prolação do voto que a segurada faleceu em razão de ‘CHOQUE SÉPTICO, SEPSE, FISTULA ESOFÁGICA, DESITRATAÇÃO e BRONCOPNEUMONIA’, conforme consta na CERTIDÃO DE ÓBITO e que, quando internada, já possuía outras doenças. Afirma, em resumo, que a morte se deu em decorrência de complicações infecciosas de pós operatório bem como por quadro nutricional debilitado já que foi tabagista por longos anos. Almejou de consequência, provimento recursal e as cominações decorrentes desta situação. (ID-121884580).

Sustentam os apelados e, neste viés, faz referência a laudo medico de que, no caso em comento, a questão da morte se deu por acidente em face da fistula e que desencadeou todo o sistema infeccioso e culminou com o falecimento da segurada. Pugnaram pela manutenção da sentença e as cominações decorrentes. (ID-121884580).

Quanto o bastante, peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, estabelecendo este os limites do recurso, a questão posta sob apreciação deste sodalício e contemporizar a situação fática existente nos autos para, ao final, se checar a conclusão de que a morte da paciente foi acidental e, neste contexto, manter incólume a decisão vergastada e, por outro lado, a considerar se tratar de morte natural, não protegida pelo contrato de seguro, prover o recurso e aplicar contra os autores as cominações decorrentes da sucumbência prescrita no ordenamento processual civil, custos do processo e honorários advocatícios, a salientar que os autores estão protegidos pela gratuidade da justiça, nos moldes da Lei 1.060/50 c/c art., 98 e § 3o do Código de Processo Civil.

O caso em apreço, a rigor da causa de pedir constante da súplica inicial diz respeito que a segurada, em procedimento eletivo, na data de 25/01/2020 se submeteu a uma intervenção cirúrgica para a correção de uma hérnia de hiato. Que, depois do procedimento cirúrgico, a segurada estava bem. Contudo, o corpo médico decidiu proceder a um novo procedimento cirúrgico, passados cinco (05) dias e descobriu que, quando da primeira cirurgia, realizada anteriormente, o esôfago da segurada fora perfurado. Sustentou que, em face desta situação ocorrida, por conta do ‘buraco’ no esôfago, o alimento vazou até o mediastino, causando infecções – isto é – vazou pelo ferimento (fístula) causando diversas inflamações.

Por outro lado, embora de forma sucinta, consta do atestado de óbito que a causa da morte da segurada foi - ‘CHOQUE SÉPTICO, SEPSE, FISTULA ESOFÁGICA, DESITRATAÇÃO e BRONCOPNEUMONIA.

Ditas as controvérsias acima, como já traduzido linhas anteriores, a questão é verificar se, no caso em comento, qual o caminho a seguir – morte natural ou morte acidental.

O primeiro aspecto a abordar, no caso em comento, é que o contrato de seguro é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1o), possuindo este uma gana de direitos impostergáveis e, neste contexto, deve ser contemporizada que a exclusão de acidentes provocada por profissionais médicos para serem excluídos devem constar expressamente no instrumento formalizado já que, como se sabe, as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável àquele que detém hipossuficiência em relação à empresa seguradora como, expressamente, está contido no artigo 47 do aludido diploma legal. Neste viés, o aplicador do direito, diante de um contrato de relação de consumo, deve atribuir às cláusulas contratuais sentido quer atenda, de modo equilibrado e efetivo o interesse do consumidor.

Por outro lado, um acidente deve ser visto como um evento inesperado e indesejável que causa danos pessoais, danos materiais, danos financeiros e que ocorre de modo não intencional. Em se tratando de médico, questão que deve ser vista como responsabilidade civil subjetiva, deve ser visto quando a prestação dos serviços estão em desacordo com o previsto, quer por negligência, quer por imprudência, quer por imperícia.

No caso em apreço, a questão pode ser definida, acompanhando neste particular o entendimento da magistrada de primeiro grau, que a situação deve ser encarada como evento morte por acidente. Isto porque, restou incontroverso nos autos, a rigor da prova produzida pelos autores/apelados de que a causa morte da segurada se deu em procedimento eletivo, na data de 25/01/2020 se submeteu a uma intervenção cirúrgica para a correção de uma hérnia de hiato. E que, posteriormente, constatou-se a existência de uma fistula no esôfago e que, em consequência desta situação, ocasionaram as infecções que geraram sua morte. Outro aspecto preponderante é que a segurada, quando da internação, não tinha a anormalidade de saúde que lhe causou a inesperada morte.

Finco esta minha posição a respeito desta situação concreta constante dos autos, que, tudo está a indicar que a perfuração do esôfago da segurada pode ser conceituada por falta de habilidade, experiência ou destreza daquele corpo médico que a operou devendo, no caso, ser encarada como uma imperícia já que se tratava, como registrado acima, de uma cirurgia eletiva para correção de uma hérnia de hiato. Aplica-se, no caso em comento, para fins de definição de que se trata de acidente, embora com certa dose de flexibilidade, o que dispõe o artigo 186 do CC, tratando-se de um ato ilícito. Entretanto, tão somente para fins indenizatórios do contrato previsto e não condenação antecipada do profissional médico onde a situação poderá ser mais bem esclarecida.

E se o ato está conceituado como ilícito em face de possível negligência ou imperícia do médico quando da cirurgia realizada, certo é que outro caminho não existe senão em comungar com o entendimento da ilustre julgadora que, fazendo suas razões de decidir, concluiu pela procedência da ação ao arremedo de que se trata de acidente e não morte natural.

Desta forma, verifica-se por parte dos autores o exato cumprimento do estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a rigor dos argumentos, afirmou a apelante que, conforme consta da certidão de óbito, a segurada foi a óbito em face de CHOQUE SÉPTICO, SEPSE, FISTULA ESOFÁGICA, DESITRATAÇÃO e BRONCOPNEUMONIA, buscando, desta forma, descaracterizar a existência de acidente encaminhando-se para morte natural com o fito de libertar da indenização securitária prevista no contrato. Afirmou em seara recursal que a segurada faleceu em consequências de complicações infeccionas depois da cirurgia; que o quadro nutricional era debilitado, que foi tabagista por longo tempo e que apresentou complicações pulmonares a abdominais, sendo levado a óbito por CHOQUE SEPTICO.

Ora, o choque séptico nada mais é do que um estado de falência circulatória aguda associada a foco infeccioso, situação que, neste aspecto, associa melhor aos argumentos trazidos pelos autores na inicial, como causa de pedir. Desta forma, segundo vejo esta situação tratada nos autos, a tese a prevalecer é de que se trata de acidente e não morte natural. Isto porque, a morte natural sustentada pelas apelantes, em verdade, deve ser vista como uma consequência lógica da lesão provocada pelo corpo médico quando perfurou o esôfago da segurada e a alimentação vazou até o mediastino causando-lhe a infecção generalizada. Nesta toada, temos que as apelantes não se desincumbiram a contento de impedir, modificar ou extinguir o direito dos apelados, obrigação que lhe competia, por força do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

As alegações feitas pelos apelantes devem ser consideradas como meras situações hipotéticas e, neste patamar deve ser vista que a prova deve convencer, àquelas que somente indicam certa dose de possibilidade não satisfaz o julgador que necessita de elementos sólidos para fazer sua convicção. E, no balanceamento do ônus da prova, a mais forte é a apresentada pelos autores e, neste viés, ao julgar procedente a demanda, a sentença está hígida sobre todos os aspectos, não merecendo qualquer dose jurídica de modificação.

Sobre o ônus da prova deve ser contemporizado o posicionamento de HUMBERTO THEODORO JUNIOR que, por muito tempo foi Desembargador no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Confira-se.

‘Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é mesmo que fato inexistente. ‘No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para venera causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual’. (‘in’ Processo de Conhecimento, 2/257)’.

Tentou as apelantes extinguir o direito dos apelados trazendo no bojo do recurso, laudo médico fornecido pelo Dr. Lúcio Américo Della Colleta. Entretanto, consta a identificação de uma fistula no esôfago, justamente como consta do pedido inicial, dando, segundo penso, mais força jurídica em relação ao pretendido na inicial. Certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e, por consequência, pode formar seu convencimento em face de outros elementos dos autos e tais elementos estão presentes.

Com sua peculiar perspicácia, consta da sentença os seguintes fragmentos:

‘Analisando detidamente a documentação trazida pelos autores, especialmente o laudo médico do ID-58566689, é possível verificar que a morte da segurada não se deu por causas naturais, como querem fazer crer as rés, mas sim por complicações posteriores à cirurgia eletiva de correção laparoscópica da hérnia diafragmática’. (six-ID-121884585).

Desta forma, baixando os fatos ao que comumente acontecem, já que o comum se presume, o extraordinário deve ser demonstrado de forma escorreita, temos que as alegações trazidas pelas apelantes estão a revelar meras hipóteses e, nesta situação concreta, a prova mais abrangente é a produzida pela parte autora. Tudo está a caminhar a passos largos e firmes de que as complicações posteriores que levaram a óbito a segurada diz respeito ao acidente causado quando da cirurgia, isto é, o rompimento do esôfago que, em consequência, causou toda aquela situação de infecções e que levou a óbito a segurada. Em outros termos, reside inegável demonstração do nexo causal e, neste contexto, trata-se de acidente, dentro do conceito já estabelecido linhas acima.

Assim, morte causada por erro médico deve ser considerada como acidental para cobertura do seguro. Deve ser visto que o acidente (corte no esôfago e as complicações posteriores) considera-se um evento externo, súbito e involuntário do profissional/médico, estando ligado diretamente com o evento morte da segurada. A questão deve ser visto pelo aspecto meramente objetivo e, neste contexto, dispensável aferir a responsabilidade do profissional médico se foi voluntário ou não, ficando aqui o registro já que, neste caso, não está aferindo qualquer responsabilidade civil e sim e tão somente registrar que, de todas as formas, a situação deve ser encarada como acidente e, de consequência, não reside como abraçar a tese da morte natural.

Bem a propósito, mudando o que deve ser mudado, já consolidou o colendo STJ:

‘(...) A lesão acidental no baço do paciente durante cirurgia bariátrica (cirurgia de redução do estomago), causadora de infecção generalizada que resultou no óbito da segurada, constitui morte acidental, para fins securitários e não morte natural’. (ementa parcial, STJ, Recurso Especial número 1.184.189-MS, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, fonte sítio do STJ)’.

Não se pode olvidar que o resultado da atividade probatória, como regra, depende do que tiverem as partes contribuídos na sua atuação dentro do processo e dentro da regra estabelecida pelo artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e, neste particular, a prova mais atuante foi a produzida pelos autores.

É a verdade existente nestes autos.

Como bem salientou São Tomaz de Aquino, o sábio do Castelo de Rocasseca na Campânia. ‘A verdade não está nas coisas, nem no intelecto; mas na adequação das coisas ao intelecto. (veritas est aedequatio mentis et legis).

Sentença escorreita, não reside como modificá-la em grau recursal, agiu a magistrada de piso com seu costumeiro acerto.

CONCLUSÃO – Forte nos argumentos alinhavados linhas acima conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Não reside como aplicar o estabelecido no § 11, do artigo 20, do Código de Processo Civil em face da dosagem máxima determinada na sentença em relação aos honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022